Tribunal: TJMT
Processo: 0002740-12.2010.8.11.0029
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002740-12.2010.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA - ME - CNPJ: 26.771.568/0001-08 (AGRAVADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS ESTIMATIVA – CRIAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE MODALIDADE POR MEIO DE DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Existem diversos tipos de ICMS Estimativa no Estado de Mato Grosso, sendo considerado válido, o Regime de Estimativa, eis que instituído por Lei Complementar Estadual, a respeitar o disposto no artigo 146 da Constituição Federal.

2 – Na hipótese de não restar evidenciado de que o tributo cobrado foi criado por meio de Lei Complementar, deve ser reconhecida a nulidade do título, uma vez que a instituição de modalidade de tributação por meio de Decreto é vedada.

3 – As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, em decorrência do que registra os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 2740-12.2010.8.11.0029

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TRÊS PASSOS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 167447227, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Comércio de Gêneros Alimentícios Três Passos Ltda – ME
, a manter o reconhecimento da nulidade dos créditos, eis que estes seriam relativos ao ICMS Estimativa.

O Agravante, em síntese, aponta que, os créditos ensejados por meio do presente executivo fiscal não são relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, estes que seriam ilegais, mas acerca do Regime de Estimativa, regulado no artigo 30, III, da Lei Estadual no 7.098/98.

Dessa forma, assevera que, seria legal a cobrança, porquanto requer a reforma da decisão objurgada.

O Recorrido, no ID no 175135658, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 167447227, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Comércio de Gêneros Alimentícios Três Passos Ltda – ME
, a manter o reconhecimento da nulidade dos créditos, eis que estes seriam relativos ao ICMS Estimativa.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da cobrança do ICMS na presente hipótese.

Pois bem.

Antes de aprofundar na questão disposta, registra-se que o Estado de Mato Grosso sustenta a possibilidade da cobrança, em decorrência que o ICMS cobrado não seria referente ao
Estimativa por Operação
,
Simplificada
, ou outro criado por Decreto, mas o Regime de Estimativa, este criado pelo artigo 30 da Lei 7.098/98.

Inicialmente, veja-se o que foi pontuado na decisão objurgada:

[...]

Antes de proceder à conclusão, é necessário registrar que não se olvida quanto ao fato de que há uma distinção entre os regimes de estimativa, eis que, como mencionado pelo próprio Apelante, há o ICMS Estimativa por Operação, Estimativa Simplificada, dentre outros.

É certo que a própria Lei Kandir regular a questão do ICMS Estimativa, este que foi abarcado, pela Lei Estadual no 7.098/98, mais especificamente no artigo 30.

Nestas hipóteses, de fato, não há que se falar na nulidade do crédito, no entanto, não é este o caso dos autos.

Ao observar a Certidão de Dívida Ativa (ID no 153611341 – fl. 17), verifica-se que a penalidade foi enquadrada com base nos artigos 43, 80, 81, § 1o e 85, I, do RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual no 1944.

Não há menção do artigo 30 da Lei 7.098/98, logo, não há como se afastar a nulidade, reconhecida pelo Magistrado Singular.

[...]

É certo que, a questão foi enfrentada no
decisum
, mas, de forma aprofundada, será analisada neste momento.

É certo que, o ICMS Estimativa, no Estado de Mato Grosso, cativa diversas discussão, pois, foram criadas diversas modalidades de tributação por meio de Decreto, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, em decorrência do disposto no artigo 146, III,
d
e 146-A, ambos da Constituição Federal.

Ocorre que, também foi criado um regime legal, este intitulado de
Regime de Estimativa do ICMS
, instituído pelo artigo 30 da Lei 7.098/98.

Sabe-se, no entanto, que as Certidões de Dívida Ativa são títulos que gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca.

A Fazenda Pública Estadual registra que o ICMS cobrado,
in casu
, é relativo ao artigo 30 da Lei 7.098/98, contudo, não há qualquer informação nos autos que contribua para esta afirmação.

Verifica-se que, a penalidade foi enquadrada nos artigos 43, 80, 81, § 1o e 85, I, do RICMS, aprovado pelo
Decreto Estadual no 1.944
.

Não há menção de que o ICMS seria referente ao Regime de Estimativa, tampouco, que houve violação do artigo 30 da Lei 7.098/98, logo, seria forçoso assumir que a cobrança realizada nos presentes autos é válida.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar” (N.U 1006101-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

2. Conclusão adotada pelo juízo a quo em consonância com entendimento jurisprudencial sobre o tema.

3. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10128800820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2022).

A partir do que foi regulado, então, mantém-se a previsão de que, realmente, não seria possível efetuar a cobrança do ICMS Estimativa, uma vez que,
in casu
, não há qualquer indício de que este foi, sequer, instituído por meio de Lei Complementar, pelo contrário, os elementos presentes indicam que este foi criado por meio de Decreto Estadual.

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID no 167447227.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023